Tribunal: STF
Processo: ADI 986
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-10
Data de publicação: 1994-02-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA N. 699,
DE 29/12/1993,  DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, QUE DECLARA NÃO
ESTAR SUJEITA A INCIDENCIA DO IPMF  A AQUISIÇÃO DE PAPEL DESTINADO
A IMPRESSAO DE LIVROS, JORNAIS E PERIODICOS PELOS FABRICANTES,
EDITORES E EMPRESAS JORNALISTICAS. PRETENDE-SE A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA PORTARIA POR TER RECONHECIDO A
IMUNIDADE TRIBUTARIA APENAS NO TOCANTE AS OPERAÇÕES ALUDIDAS, NÃO
INCLUINDO AS DEMAIS MOVIMENTAÇÕES BANCARIAS RELATIVAS A OPERAÇÕES
DIRETAMENTE VINCULADAS A FEITURA DE JORNAIS E PERIODICOS,
SUSTENTANDO-SE CONTRARIEDADE AO ART. 150, VI, "D", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. REFERENDO DE DESPACHO, NO RECESSO, QUE INDEFERIU A CAUTELAR
REQUERIDA. SEGUNDO A INICIAL, ESTARIA CONFIGURADA HIPÓTESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO DE PORTARIA PARA TORNAR EFETIVA A
NORMA CONSTITUCIONAL MENCIONADA. INVIABILIDADE DE CONVERSAO DA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSAO, A QUE SE REFERE O PARAGRAFO 2. DO ART. 103 DA LEI MAIOR DE
DE 1988. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA,
PREJUDICADA A MATÉRIA RELATIVA  AO REFERENDO DO DESPACHO.